Tribunal: STF
Processo: ARE 1349221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de cobrança. Professor estadual que alega receber salário inferior ao piso nacional da categoria, instituído pela Lei 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Defasagem no salário inicial da carreira. Reflexo na carreira, pois o artigo 3º da Lei 5539/2009 estabelece diferença de 12% entre os níveis. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e" do ADCT; e 1º; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor, na qualidade de servidor do Estado do Rio de Janeiro, dirige sua pretensão de cobrança contra o aludido ente público. A União não integra nem interfere na relação jurídica estatutária existente entre as partes. Rejeito, desse modo, a preliminar suscitada.



    Quanto ao mérito, o artigo 2º, caput, da Lei 11.738/08 dispõe que “o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.



    O §1º do aludido dispositivo legal esclarece que o piso é aplicável para a jornada de 40 horas semanais e, de acordo com o § 3º, “os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput”.



    Registro que a citada lei foi declarada constitucional pela Corte Suprema, no julgamento da ADI 4.167/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.



    O autor comprovou que a remuneração inicial de seu cargo está abaixo do piso nacional, observada a proporção referente a carga de trabalho (22 horas). Consequentemente, este patamar deve ser majorado, com reflexo nos vencimentos dos níveis subsequentes, pois o artigo 3º da Lei 5.539/2009 estabelece diferença de 12% entre os níveis da carreira.



    Confira-se, sobre o tema, precedente desta Corte, também envolvendo piso estadual devido a professor da rede estadual:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Preliminar de incompetência rejeitada. Instituição, pela Lei nº 11.738/08, de piso salarial integral para os professores que cumpram carga horária de 40 horas semanais e, proporcional, para aqueles sujeitos à carga horária semanal inferior. Constitucionalidade do diploma federal reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 4167. Cumprimento de jornada proporcional de 22 horas pelo autor. Pagamento de vencimento base inferior ao piso nacional pelo ente federativo. Reajuste devido, acrescido do pagamento das diferenças vencidas. Reflexos do piso sobre gratificações e demais vantagens, condicionados à previsão específica na legislação local. Escalonamento de referência do cargo, na base de 12%, estabelecido na Lei estadual n° 5.539/09. Repercussão corretamente reconhecida. Juros e correção monetária sobre débitos não tributários da fazenda pública. Critérios definidos no RE nº 870.947. Embargos de declaração opostos contra aquele julgado recebidos com efeito suspensivo. Determinação expressa de não aplicação daquelas conclusões até o julgamento definitivo pelo STF. Definição postergada para após a conclusão daquele julgamento. Sucumbência recíproca reconhecida. Verba honorária incidente sobre as parcelas vencidas. Percentual a ser fixado após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC. Recurso provido em parte” (apel. 0000357-89.2018.8.19.0051. Rel. Décima Oitava Câmara. Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j. 02.10.19).



    Correta, portanto, a sentença, ao determinar o recálculo dos vencimentos do autor e o pagamento das diferenças, acrescidas de juros pelo índice de remuneração da poupança e de correção monetário pelo IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1343477 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1179), decidiu que: Em julgamento.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente